Tribunal: CARF
Processo: 19613.742177/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.742177/2022-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.506 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARTA MARCIA MARINOVICH NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2021
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A concessão de isenção por moléstia grave só merece ser deferida quando
presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o
contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.742177/2022-11
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.742177/2022-11

Relatório
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento (NL) referente a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício 2021, ano-
calendário 2020, formalizando a exigência de IRPF suplementar no valor de R$101.889,63, com
os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
O lançamento decorreu do processamento da declaração de ajuste anual (DAA)
IRPF/2021, apresentada à Receita Federal do Brasil (RFB) pelo(a) contribuinte, cujo resultado
havia sido de saldo de imposto a restituir declarado no valor de R$20.246,34.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:

Cientificado do lançamento em 19/09/2022, o sujeito passivo formalizou em
29/09/2022 (conforme o termo de solicitação de juntada de fl. 03) sua impugnação1 de fl. 06,
transcrita abaixo e complementada pelos argumentos de fls. 16/25, sintetizados logo adiante,
com instrução pelos documentos apresentados nos autos (cópia imagem e transcrição dos
fundamentos):
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.742177/2022-11

 o valor apontado no lançamento de ofício tratava-se de verba recebida por
força de decisão judicial proferida no processo no 0197500-
25.2008.5.15.0140 da Vara do Trabalho de Atibaia/SP, tendo havido
descontos previdenciários e fiscais do principal, tendo sido tal verba
passada à impugnante por meio de guias de retirada de conta judicial e
informada na DAA/2021, não ocorrendo, assim, a presunção de omissão
de rendimentos acusada no lançamento de ofício e baseada exclusivamente
em “suposta diferença apurada entre o total fornecido pelo próprio
contribuinte ou mesmo em DIRF demonstrado pela Fonte Pagadora”;
 - o lançamento foi arbitrário no sentido de não ter obedecido os critérios da
Lei no 7.713/1988, artigo 12-A, que contemplava os rendimentos recebidos
acumuladamente – RRA, bem como o número de meses envolvidos na
demanda trabalhista, 62 meses no caso;
 - a impugnante era portadora de moléstia grave – neoplasia, conforme
atestado médico juntado aos autos, o que contemplava “a Isenção de
IRRF, fazendo a compensação em sua DIRPF, mesmo que de forma
administrativa, como orienta a SRF adequado a Lei 7713/1988 e seus
artigos”;
 - a multa aplicada era excessiva, porquanto não foi infringido algum
dispositivo da legislação pertinente ao IRPF e foi observada a verdade
documental;
 - a análise da questão merecia prioridade pelo Estatuto do Idoso e art. 69-A
da Lei no 9.784/1999 em face da idade da impugnante, superior a 60 anos,
“além de ser portador de moléstia grave: NEOPLASIA”;
 - não incidia imposto de renda (pessoa física) sobre os juros de mora
recebidos pela contribuinte na ação trabalhista; e
 - “Solicita e manifesta-se pela necessidade da S.R.L, visto fazer os ajustes
na DIRPF 2021/2020, em conformidade e dando proveito a Lei 8.541/92,
não tendo havido má fé, devendo ser considerados “os valores levantados,
juntamente com os valores Retidos conforme a Decisão Judicial, liberados
pela
Instituição
Financeira,
valores
estes
atribuídos
conforme
demonstração da Guia de Levantamento. E pede exame em documentos de
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.742177/2022-11

aposentadoria por MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA /CANCER)
caracterizando isenção nos rendimentos desde a concessão”.

Em 29 de março de 2023, a 14a Turma da DRJ 06, por maioria de votos, julgar a
impugnação parcialmente procedente, para reduzir a exigência de imposto suplementar ao valor
de R$56.779,04, sobre o qual incidem multa de ofício e juros de mora.
O pilar do decisório se deu pelas seguintes razões de fato e de direito
(transcrição):
“Preliminarmente, cumpre esclarecer que a apresentação de Solicitação de Retificação
do Lançamento (SRL) não se aplica ao caso presente, porquanto houve na ocasião da
malha fiscal intimação prévia ao contribuinte (fl. 43) com atendimento parcial deste2,
não ocorrendo, assim, subsunção ao disposto no caput do art. 6o da Instrução Normativa
(IN) RFB no 958/2009.
(...)
De toda sorte, a contribuinte exerceu seu direito de defesa mediante a apresentação da
impugnação em apreço.
(...)
Diante de todo o exposto, percebe-se que, para fazer jus à isenção do imposto de renda,
o(a) contribuinte deve satisfazer, simultaneamente, duas condições: receber proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão (inclusive complementações) e ser portador(a) de
moléstia grave, prevista em lei, comprovada por laudo pericial emitido por médico
integrante do Serviço Médico Oficial.
No caso em tela, no que tange à comprovação da condição de ser portadora de moléstia
grave, a impugnante apresentou no presente processo os relatórios médicos de fl. 263
(repetido à fl. 265) e fl. 266, bem como o elemento de fl. 272, os quais se conformam
em documentos particulares, não sendo aptos, a teor do disposto na legislação de
regência, conforme as explanações acima, a ensejar a isenção em foco.
Ora, o descumprimento da condição acima representa, por si só, óbice a que a
impugnante faça juz à isenção do IRPF por moléstia grave.
Porém, verifica-se que, no caso, também houve descumprimento da outra condição
cumulativa para a isenção fiscal em questão, atinente à natureza dos rendimentos
considerados no lançamento de ofício.
Isso porque, contrariando a informação prestada na DIRF reproduzida mais acima neste
voto de que os rendimentos de R$464.967,38 auferidos no processo judicial no
01975002520085150140 enquadravam-se sob o código de receita 5936, não se
conformando em rendimentos recebidos acumuladamente – RRA submetidos ao
disposto no art. 12-A da Lei no 7.713/1988, compulsando-se os elementos apresentados
nos autos em instrução à impugnação – especialmente o teor dos embargos à execução
de fls. 52/55 e sua contraminuta de fls. 77/81, as planilhas de cálculo de fls. 56/72 e
103/114, a impugnação de fls. 96/102, a sentença, decisão e acórdão de fls. 118/135,
138/148 e 158/163 – constata-se que aqueles mencionados rendimentos, considerados
no lançamento de ofício, correspondem sim a RRA – rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, os quais
foram buscados na judicial de direitos trabalhistas por meio de ação ajuizada pela
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.742177/2022-11

contribuinte em face do Banco do Brasil S/A, objeto daquele referido processo no
0197500-25.2008.5.15.0140.
Nessa senda, constata-se, outrossim, que os rendimentos ora em questão da ação
trabalhista não se revelam pertinentes à aposentadoria, ou reforma ou pensão, mas sim
que advieram de atividade laborativa exercida outrora pela impugnante no Banco do
Brasil S/A, haja vista abrangerem, dentre outros pontos, horas extras e reflexos,
intervalo intrajornada, multa 40% FGTS, INSS pessoal e patronal.
Ocorre que, a respeito de RRA, para que possam ser considerados isentos de IRPF por
moléstia grave do interessado, além de o acometimento da doença dever estar
caracterizado no momento do efetivo recebimento dos rendimentos acumulados (o que
não se observa no presente caso à luz dos elementos presentes nos autos, conforme já
explanado alhures neste voto), tais RRA devem corresponder a proventos de
aposentadoria, ou reforma ou pensão, conforme dispõe o § 4o do inciso II do art. 35 do
RIR/2018 e o Ato Declaratório Normativo COSIT no 19/2000, vinculante para a RFB
(reproduzido abaixo) e não, conforme bem apontado na NL, a verbas laborativas.
Com efeito, resta patente que os RRA ora em questão não se encontram abarcados pela
isenção do IRRF por moléstia grave, tratando-se sim, de rendimentos tributáveis.
Sendo assim, tem-se que, com a edição da Lei no 12.350/2010, resultado da conversão
da Medida Provisória n.o 497/2010, com alterações promovidas recentemente pela Lei
n.o 13.149/2015, foi incluído no ordenamento jurídico vigente o artigo 12-A na Lei n.o
7.713/88, dando novo tratamento tributário aos rendimentos recebidos acumuladamente
– RRA.
Ocorre que a Justiça Federal já vinha dando ganho de causa aos contribuintes que
ingressavam com ação judicial, determinando que o imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deveria ser calculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos.
Em relação a rendimentos recebidos acumuladamente, assim dispõe o mencionado
artigo 12-A da Lei no 7.713/1988:
(...)
Com a modificação introduzida pela referida Lei, foi estabelecido para os rendimentos
recebidos acumuladamente - RRA uma nova regra, qual seja, a da tributação exclusiva
na fonte no mês do recebimento, caput do art. 12-A, na forma como especificada nos
§§1o a 4o do dispositivo mencionado (regime de competência).
Os §§ 5o e 6o deste artigo autorizaram o contribuinte, de forma irretratável, optar por
integrar estes rendimentos na base de cálculo do imposto de renda na Declaração Anual
de Ajuste.
Portanto, infere-se em cognição do dispositivo legal que existem duas sistemáticas
distintas de tributação destes rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) no ano
calendário de 2020 ora em questão: uma, a regra geral, que passou a ser a tributação
exclusiva na fonte, prevista no caput do art. 12-A (regime de competência). Outra,
opcionalmente e de forma irretratável, os RRA poderão integrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, sendo o IRRF
considerado antecipação do imposto devido (§ 5o do art. 12-A da Lei n.o 7.713/1.988).
No presente caso, o contribuinte, ao prestar informações relativas ao Banco do Brasil
S/A, CNPJ no 00.000.000/0001-91 em sua DAA/2021, na ficha dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular (fl. 278), exerceu a opção irretratável
de levar os rendimentos correspondentes ao ajuste anual do IRPF, visto que, nessa ficha,
identificou a fonte pagadora e informou o valor do IRRF (fl. 259) sobre as verbas
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.742177/2022-11

tributáveis recebidas na aludida ação trabalhista, ainda que na coluna dos rendimentos
os tenha zerado.
Com efeito, sendo a opção pelo ajuste anual irretratável, não é possível que tais
rendimentos sejam transferidos para a ficha de rendimentos recebidos acumuladamente,
com novos cálculos sob a tributação exclusiva (que considera o no de meses), razão pela
qual deve o lançamento ser mantido no molde consignado na NL, cabendo apenas a
realização dos ajustes abordados a seguir.
Na fl. 103 consta o resumo geral dos valores considerados na ação trabalhista, abaixo
reproduzido:

Observa-se que o rendimento bruto corresponde a R$995.495,15, composto por
R$530.527,78 de juros de mora e por R$464.967,38 de principal (sem juros). Observe-
se que os R$464.967,38 de principal (sem juros) acima equivalem ao valor do
rendimento tributável considerado na NL.
Porém, hão de ser feitos cálculos para apurar o valor correto do rendimento bruto
tributável:
- dos R$464.967,38 de principal, devem ser excluídos as rubricas isentas/não tributadas
de IR, quais sejam, o FGTS (R$39.944,00) e a multa de 40% do FGTS (R$43.144,20),
que somam R$83.088,20.
- também devem ser excluídos daqueles R$464.967,38 as parcelas atinentes a 13os
salários, porquanto submetidos à tributação exclusiva, apartada do ajuste, indicadas nos
demonstrativos de fl. 105 (total de R$1,24), fl. 106 (total de R$25.775,00), fl. 107 (total
de R$6.385,96), que somam R$32.162,20.
Chega-se, então, ao montante da parcela isenta/não tributável do principal:
R$645.778,18 (= R$530.527,78 de juros + R$83.088,20 de FGTS e multa 40% FGTS +
R$32.162,20 de valores relacionados a 13 os salários) e ao montante da parcela do
rendimento bruto tributável: R$349.716,98 (= R$464.967,38 de rend. bruto principal -
R$83.088,20 de FGTS e multa 40% FGTS - R$32.162,20 de valores relacionados a 13
os salários).
Tomando-se os dados acima como parâmetro, elaboram-se os percentuais de rateio:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.742177/2022-11

- R$645.778,18 ÷ R$995.495,15 = 64,87% (percentual do rendimento tributável bruto,
antes do abatimento de honorários advocatícios respectivos)
- R$349.716,98 ÷ R$995.495,15 = 35,13% (percentual dos rendimentos isentos/não
tributáveis)
Parte-se para a aplicação dos percentuais de rateio acima aos honorários advocatícios, já
que podem ser proporcionalmente abatidos da base de cálculo do IRPF no ajuste.
O total dos honorários advocatícios declarados na DAA/2021 (fl. 280) foi: R$75.209,08
= R$28.442,96 (NF-e à fl. 245) + R$9.311,58 (NF-e à fl. 261) + R$37.754,54 (NF-e à
fl. 250).
- R$75.209,08 (total) x 64,87% = R$48.788,13 (honorários proporcionais aos
rendimentos tributáveis = honorários dedutíveis)
- R$75.209,08 (total) x 35,13% = R$26.420,95 (honorários proporcionais aos
rendimentos Isentos/não tributáveis)
A seguir, apura-se o rendimento recebido acumuladamente – RRA tributável final:
- R$349.716,98 (total do rendimento tributável parcial, antes do abatimento de
honorários)
- (-) R$48.788,13 (honorários dedutíveis)
- (=) R$300.928,85 (rendimento tributável final)
Com efeito, a infração de omissão de rendimentos lançada de ofício deve ser reduzida
para R$300.928,85 com os acréscimos legais devidos.
A propósito desses acréscimos legais incidentes sobre o valor imposto exigido, cumpre
ressaltar que a prática de infração tributária verificada pelo Fisco em procedimento de
ofício enseja a exação do imposto devido com os consectários legais respectivos, no
caso, aplicação da multa de ofício e os juros de mora previstos em lei3, conforme
expressamente indicado na NL (fl. 293), devendo, assim, ser fielmente observada pela
autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172, de 1966),
cabendo, ademais, desatacar que a infração tributária é do tipo objetiva,
independentemente das razões em foi praticada pelo contribuinte infrator, conforme
dispõe o art. 136 do CTN: “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Dos posicionamentos adotados no presente voto, cabe fazer os seguintes ajustes no
demonstrativo de apuração do imposto devido (fls. 292):
(...)
De todo o exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para reduzir
a exigência de imposto suplementar ao valor de R$56.779,04, sobre o qual incidem
multa de ofício e juros de mora”.

Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.742177/2022-11

À fl. 351, a contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário (equivocadamente
intitulado como “Especial”, com as seguintes razões extraídas de matérias veiculadas em mídia:
 Decisão do STJ que fixa o Tema 250;
 Que a Primeira Seção voltou ao assunto para, também em julgamento de
recursos especiais repetitivos (Tema 1.037), fixar a tese de que a isenção
do IR prevista na Lei 7.713/1988 para os proventos de aposentadoria e
reforma não é aplicável no caso de trabalhador com doença grave que
esteja na ativa;
 Conforme a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo
médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do IR,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença
grave por outros meios de prova;
 Já a Súmula 627 do STJ preceitua que o contribuinte portador de alguma
das doenças mencionadas na lista faz jus à concessão ou à manutenção da
isenção do IR, não sendo exigível que demonstre a contemporaneidade dos
sintomas ou a recidiva;
 Em junho de 2020, a Primeira Turma decidiu (REsp 1.836.364) que o
sucesso no tratamento de uma doença grave não afasta o direito à isenção
de IR previsto na legislação;
 Para o STJ, o termo inicial da isenção e da restituição dos valores
recolhidos a título de IR sobre proventos de aposentadoria de portadores
de moléstias graves deve ser a data em que foi comprovada a doença, ou
seja, a data do diagnóstico médico, e não a da emissão do laudo oficial;

o REsp 1.507.320 definiu serem isentos do pagamento do IR os
valores recebidos de fundo de previdência privada a título de
complementação da aposentadoria por pessoa acometida de uma das
doenças listadas na Lei 7.713/1988;

Por fim, aponta que:
 “em atento ao manifesto da DRJ/06, não houve ferimento ao Principio da
Verdade Material, pois a autoridade fiscal deverá buscar verdade nos fatos,
bem como, observar a aposentadoria o que Comprova o Contribuinte por
meio plenamente seguro e irrefutável o Procedimento em lançamento de
Isentos e não Tributáveis, devendo assim, haver a nulidade do Despacho
Decisório o que é regulado dentre a instrução probatória. Prova disto
reside em exame primordial a concordância da verossimilhança da
MOLÉSTIA GRAVE E APOSENTADORIA, com data de concessão do
BENEFICIO No 135297197-3 EM 08/02/2006
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.742177/2022-11

 Há previsão legal da Autoridade Fiscal deve esgotar todos os meios da
comprovação e ou o crédito pleiteado, sendo as alegações do contribuinte
na Verdade Material, trazendo o ônus da prova através de DOCUMENTO
DO INSS, com beneficio sob no 135297197-3, requerido em 17/01/2006.
 Dentre o ocorrido existe a necessidade de Retificação da DIRPF, para
tratar das formalidades, requisito este, essencial á manutenção do direito,
visto, não ter excedido prazo Previsto no Parecer Normativo no 2/2015
COSIT.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Bem por isso, dele o conheço.
Conforme exposto pela própria Recorrente em seu instrumento de defesa, segundo
o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo (Tema 250), não são isentos do
IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na lei.
Tal decisório refuta, justamente, a interpretação das normas concessivas de
isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser
incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto
expresso da lei, em conformidade com o estatuído, nos termos do artigo 111, II, do CTN.
Conforme arrazoado da decisão recorrida, não fosse a inexistência da produção de
laudo oficial pela contribuinte, é fato que que os rendimentos “ora em questão da ação trabalhista
não se revelam pertinentes à aposentadoria, ou reforma ou pensão, mas sim que advieram de
atividade laborativa exercida outrora pela impugnante no Banco do Brasil S/A, haja vista
abrangerem, dentre outros pontos, horas extras e reflexos, intervalo intrajornada, multa 40%
FGTS, INSS pessoal e patronal”.
Dessa forma, e considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da
decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel
RICARF.

Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.742177/2022-11

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para: (i) afastar a preliminar
ali veiculada; e (ii) no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 634
DF CARF MF
Original